Tribunal: CARF
Processo: 19991.000203/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000203/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SMC - COMERCIAL E EXPORTADORA DE CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000203/2010-99
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000203/2010-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-44993,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o Despacho Decisório.
Conforme relatório do v. Acórdão recorrido, a Contribuinte transmitiu o PER no
37100.66113.280410.1.1 094857, no qual pediu pelo ressarcimento de crédito relativo a Cofins
não-cumulativa-exportação do 1o trimestre de 2010.
A DRF de Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório no 1.127/2010, no
qual reconheceu parcialmente o direito, concluindo pela glosa dos créditos básicos de todas as
aquisições de café informados na linha 01, fichas 6A e 16A do DACON, reclassificando os
créditos destas aquisições de café para presumido.
Com a interposição de Manifestação de Inconformidade, a DRJ de Juiz de
Fora/MG, manteve o Despacho Decisório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
Constatado que a aquisição do café destina-se à produção previste no art. 8o da Lei
10.925/2004, o crédito a que faz jus a adquirente é o presumido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via postal em
19/09/2013, apresentando Recurso Voluntário em 08/10/2013, pelo qual pediu a reforma do
acórdão recorrido e o reconhecimento do direito ao crédito ordinário pleiteado de COFINS,
autorizando o ressarcimento consubstanciado no PER no 37100.66113.280410.1.1.09-4857.
Através do Despacho de fls. 1.266 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme análise já realizada por meio do Despacho de e-fls. 1.266, o Recurso
Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.

Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000203/2010-99

2. Mérito
Pretende a Contribuinte que seja reconhecido o direito ao crédito ordinário e
autorização do ressarcimento objeto deste litígio, tendo em vista a suspensão de incidência da
contribuição para o PIS e da COFINS quando da venda de café (insumo) para pessoas jurídicas
produtoras, na forma dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004.
Para tanto, argumentou a defesa que:
i)
No intuito de realizar tais operações, adquire no mercado interno o café cru
onerado pelo PIS e pela COFINS, com venda nos mercados interno e externo,
seja beneficiado ou não;
ii)
As Notas Fiscais de aquisição do café e o DACON demonstram a não aplicação
do regime obrigatório de suspensão, previsto no artigo 9o da Lei no 10.925/2004,
uma vez que destaca as contribuições sociais na forma prevista pelo artigo 2o, §
2o da IN no 660/06;
iii)
Se enquadra no § 6o do art. 8o c/c § 1o, II do art. 9o da Lei no 10.925/2004;
iv)
Não há nos autos qualquer prova de que as cooperativas fornecedoras não
recolhiam a Contribuição, sendo que as Notas Fiscais vinham com destaque;
v)
Idoneidade da empresa e inexistência de fraude;
vi)
Existência de crédito ordinário. Cooperativa Agroindustrial;
vii)
O art. 8o, caput, e o inciso III do § 1o prevê que a pessoa jurídica poderá deduzir
as Contribuições devidas em cada período de apuração, inclusive aquisições
efetuadas de pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial e cooperativa de
produção agropecuária. Por sua vez, os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004
excepcionam a regra da suspensão para aquele produtores e beneficiadores de
café grão cru (NCM 09.01);
viii)
A própria norma que prevê a possibilidade de ressarcimento do crédito pugnado,
elege uma exceção, um regime especial para os produtores de café (blend),
prevendo a não aplicação do regime de suspensão das contribuições para pessoas
jurídicas e cooperativas que realizam as atividades de padronização,
beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para a formação do blend,
sendo essa a atividade desenvolvida pela Recorrente.
A DRJ de origem afastou os argumentos da defesa, observando que o art. 9o da
Lei no 10.925/2004 suspendeu a incidência das Contribuição sobre a receita bruta decorrente da
venda dos produtos relacionados no art. 8o, quando efetuada por:

Cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM;

Pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; ou

Pessoas jurídicas que desenvolvam atividades agropecuárias e cooperativas de
produção agropecuária, nas vendas de insumos para produção das mercadorias
mencionadas no caput do art. 8o.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000203/2010-99

Concluiu, ainda, que a possibilidade de apuração e desconto dos créditos
presumidos foi expandida para as aquisições efetuadas com a suspensão de incidência
estabelecida pelo art. 9o.
Com relação aos fatos decorrentes deste processo, o ilustre Julgador a quo assim
concluiu:
No presente caso, a autoridade fiscal glosou as aquisições que teriam sido feitas com o
objetivo de revenda, portanto, sem a suspensão das contribuições para a Cofins e o
PIS/Pasep.
Nos casos de pedido de ressarcimento de crédito ou a utilização deste em compensação,
cabe à empresa comprovar, de forma inequívoca, que realmente faz jus ao crédito que
requer ou utiliza, o que não vislumbro no presente caso.
Quanto à questão que versa sobre se o produto foi adquirido para revenda ou
industrialização, temos que o interessado foi intimado a fornecer “descrição
DETALHADA do processo produtivo da empresa informando os principais insumos
utilizados em cada etapa e as respectivas classificações fiscais de acordo com as
posições da NCM”.
Em resposta à intimação, informou que executa atividades que caracterizam a
produção de café, nos termos do § 6o do art. 8o da Lei 10.925/2004 (fls. 11/17 do
processo administrativo n° 19991.000203/2010-99).
Temos então que, segundo informação da própria empresa, no período em análise
ela adquiriu café cru em grão, industrializou esse café e exportou aquele que
recebeu classificação condizente para tal finalidade. O café que após industrializado
não foi classificado para exportação, foi vendido no mercado interno.
Ou seja, a empresa industrializou todo o café adquirido e, portanto não revendeu café
cru (sem benefício), diferentemente do que alega na manifestação de inconformidade.
Assim, não faz jus a crédito relativo a revenda de café cru, repita-se, que ela mesma
informou não realizar. Nesse caso, a revenda do café industrializado (como a empresa
classificou), equivale á venda do café prevista no art. 8o da Lei 10.925/2004 e faz jus ao
crédito presumido, desde que atenda ao demais requisitos da legislação.
É fato que nas notas fiscais de aquisição constam que as vendas foram efetuadas “sem
suspensão” das contribuições respectivas, mas é fato também que, após a análise da
situação fiscal das cooperativas e/ou empresas que efetuaram vendas à manifestante
nessa condição, constatamos que todas elas declaram que suas receitas são originárias
de vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou seja, ainda que na nota fiscal
conste que a mercadoria saiu sem a suspensão das contribuições, essas aquisições só
podem gerar créditos presumidos, visto que, como se disse, foram na verdade adquiridas
com a suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
A empresa afirma ainda que as operações de aquisição de café efetuadas pela
impugnante são reais e efetivas, tanto que em nenhum momento foi questionada a
efetividade das operações pelo Fisco.
Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à possível
emissão fraudulenta de notas fiscais visando a produção de créditos ordinários do
PIS/Pasep e da Cofins.
Nesse diapasão, forçoso considerar que as operações de compra de café, ora
examinadas, não são passíveis de gerar crédito ordinário e sim o presumido. Isso por se
estar diante de interposição de pessoa jurídica na cadeia produtiva, com único objetivo
de gerar aquele tipo crédito, sem observância das obrigações legais decorrentes dessa
operação. (sem destaques no texto original)

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000203/2010-99

Não obstante os argumentos da defesa, entendo que está correta a decisão
recorrida.
Segundo a Contribuinte, trata-se de sociedade anônima que atua no ramo do
comércio atacadista em grãos, cujo processo agroindustrial ocorre em parque próprio, realizando
três tipos de operação com o café:
i)
Comercialização do café grão cru no mercado interno e externo;
ii)
Classificação dos tipos de café;
iii)
Agroindustrial, para realização do beneficiamento ou rebeneficiamento do café,
para fins de exportação.
De acordo com a ilustração do processo produtivo anexado com as razões
recursais (e-fls. 1151-1265), o processo de comercialização inicia com a compra do café,
classificação, preparo de acordo com o pedido do cliente, no qual o café é separado por peneiras
e retirados os defeitos por peso e por cor, venda no mercado interno e mercado externo.
Assim previa a Lei no 10.925/2004 por ocasião dos fatos (2010):
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01,
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no
12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (sem destaque no texto
original)

(...)

§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000203/2010-99

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela
Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida
Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 8o É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito
presumido de que trata este artigo quando o bem for empregado em produtos
sobre os quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, ou que
estejam sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas
contribuições. (Incluído pela Medida Provisória no 552, de 2011) (Vide Decreto
Legislativo no 247, de 2012)

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (sem destaque no texto
original)

Por sua vez, a IN RFB 660/2006 assim previa por ocasião dos fatos (2010):
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; (sem destaque no texto
original)
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000203/2010-99

Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (sem destaque no texto original)

Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM. (sem destaque
no texto original)

Cumpre observar que, por ocasião dos fatos geradores, já era obrigatória a regra
da suspensão para as pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cuja produção estão
elencadas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Ademais, na forma descrita pela própria Contribuinte, aplica-se a regra do artigo
6o, II da IN RFB 660/2006, uma vez que desenvolve atividades para padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Como bem observado pelo ilustre julgador a quo, segundo informação da própria
empresa, no período em análise ela adquiriu café cru em grão, industrializou esse café e exportou
aquele que recebeu classificação condizente para tal finalidade. O café que, após industrializado
não foi classificado para exportação, foi vendido no mercado interno. Com isso, a empresa
industrializou todo o café adquirido e, portanto não revendeu café cru (sem benefício).
Por sua vez, na forma prevista pelo § 2o, II do art. 3o das Leis 10.833/03 e
10.687/02, é vedado o crédito de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Neste mesmo sentido já decidiu este Tribunal Administrativo em análise a outros
processos da mesma contribuinte, conforme Acórdãos de no 3401-007.017 e 3401-007.019,
proferidos com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO. NOTAS FISCAIS. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
A desconsideração dos créditos do contribuinte por aquisições de empresas inidôneas
pressupõe prova de conhecimento da situação ilícita (má-fé).
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000203/2010-99

ATO
NÃO
COOPERADO.
VENDA
A
TERCEIRO
NÃO
ASSOCIADO.
PRECEDENTES VINCULANTES.
Restou definido em Precedentes Vinculantes (REsp 1.141.667/RS e RE 599.362) que a)
a venda de cooperativa para terceiros (não associados) não é ato cooperado e b) a
cooperativa ao vender para terceiros não age como mera mandatária das pessoas físicas
que lhe compõe, pratica ato jurídico próprio, no caso em liça de compra e venda de
mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO PRODUTORA DE CAFÉ.
A aquisição de pessoa jurídica ou cooperativa não produtora de café culmina com o
direito ao crédito presumido descrito no artigo 8° da Lei 10.825/04, apenas.

Este Colegiado, em situação análoga, igualmente concluiu pela impossibilidade de
aproveitamento dos créditos na forma pretendida neste litigio, a exemplo do v. Acórdão no
3402-009.932, de relatoria da ilustre Conselheira Renata da Silveira Bilhim, proferido com a
seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. COMPRAS
DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre aquisições
de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu informações que
comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de
documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas os
fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.

Da mesma forma, mantenho a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1279
DF CARF MF
Original